Tribunal: TJDFT
Processo: 0003478-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL. MENÇÃO EQUIVOCADA A CONCURSO DE PESSOAS NO RELATÓRIO. ANÁLISE CORRETA NO ACÓRDÃO SOBRE CONCURSO DE CRIMES. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. MERO ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Embora o art. 620 do Código Penal restrinja o cabimento de embargos declaratórios às hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade, é possível, excepcionalmente, sua admissão, também, para correção de erro material.

2. Eventual nominação equivocada do tema do apelo, no relatório dos argumentos apresentados pelo recorrente, configura mero erro material e não macula o julgado que, corretamente, se debruçou sobre a tese de concurso formal de crimes.

3. Recurso parcialmente provido.